Tribunal: TJDFT
Processo: 0045113-14.2010.8.07.0015
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO EM VIRTUDE DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. TEMA 421/STJ. DISTINGUISHING.
1. Nos termos do § 5o do artigo 921 do Código de Processo Civil, [o] juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.
2. É assente no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que, na hipótese de extinção da execução fiscal em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente, não tem aplicação a tese firmada sob o Tema 421, de modo que não se mostra cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários de sucumbência.
3. Evidenciado que o crédito tributário foi constituído regularmente e que a satisfação da obrigação exequenda somente ficou inviabilizada em virtude de não terem sido localizados bens passíveis de penhora, não há como ser imposta à Fazenda Pública a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, em virtude da extinção da execução fiscal fundamentada na prescrição intercorrente.
4. Recurso de apelação conhecido e não provido.